Tribunal: TJDFT
Processo: 0762556-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO FORMULADA DEPOIS DE 31/08/2002. VIABILIDADE. PRAZO IMPRÓPRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO EM 2003. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS NOS CINCO ANOS ANTERIORES AO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995, que não é o caso dos autos.
2. A preclusão é a perda da faculdade de praticar ato processual, podendo ocorrer em seu viés temporal, lógico ou consumativo. Na hipótese, não houve perda da faculdade de praticar o ato processual em virtude do transcurso do prazo previsto no art. 36, §3o, inciso II, da Lei 10.486/2002. Preclusão temporal não configurada.
3. "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação." Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A Lei 10.486/2002 alterou o regime de pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal, facultando a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960 mediante adicional específico de contribuição de 1,5% da remuneração. Assim, a própria lei permitiu ao militar optar ou não pelos benefícios do regime anterior, sendo, pois, facultativa a contribuição adicional.
5. Conforme entendimento jurisprudencial do e. STJ e das c. Turmas Recursais do TJDFT, é possível renunciar aos benefícios da Lei n.o 3.765/60 após o prazo do inciso II do §3o do artigo 36 da Lei 10.486/2001. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.417.627/PE; REsp n. 1.414.043/CE; Acórdão 3TR n.o 1427881; Acórdão 3TR n.o 1401951.
6. Não há ofensa ao princípio constitucional da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial da previdência social dos servidores públicos, ante a ausência de prejuízo ao Poder Público - que não restituirá as parcelas anteriores à renúncia - e da finalidade de desoneração da previdência militar.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Sem custas ou honorários.